Tribunal: TJMT
Processo: 1012941-21.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012941-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MARIA HELENA LOPES DE SOUZA - CPF: 780.263.771-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - URV -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­- IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO EXEQUENTE – INVIABILIDADE – DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO NO TÍTULO JUDICIAL – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

De acordo com entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, os servidores públicos federais, estaduais ou municipais, e inclusive do Poder Executivo, têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, entretanto, o reconhecimento deste direito não induz à aplicação, indistintamente, do

percentual de 11,98%.

A diferença remuneratória somente é devida ao servidor público quando for constatada a errônea conversão de Cruzeiros Reais em URV, o que impõe a liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz para apurar a restruturação da carreira, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.

Determinado no título judicial a prévia liquidação, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira do servidor beneficiado e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, revela-se inadequado o processamento do cumprimento de sentença com base em simples cálculo aritmético trazido pelo exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que rejeitou a impugnação ao
Cumprimento de Sentença nº 144050.2013.811.0048 (Código: 23387),
bem como homologou o cálculo aritmético apresentado pela exequente
Maria Helena Lopes de Souza
.

O agravante afirma que por meio de impugnação à execução requereu o arquivamento do processo e, alternativamente, a realização de perícia contábil.

Assevera que na decisão monocrática proferida na Apelação/Reexame Necessário nº 102760/2015 foi determinada a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, para que se apure a efetiva defasagem remuneratória e do percentual devido, de modo que a mera aplicação do percentual de 11,98%, mediante simples cálculo aritmético, como realizado pelo exequente e acatado pelo MM. Juízo
a quo
, configura ofensa à coisa julgada.

Ressalta que na modalidade de liquidação de sentença por arbitramento é imprescindível a realização de perícia contábil e não mero cálculo realizado pela parte autora.

Postulou, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e pugnou, no mérito,
“o cumprimento da decisão transitada em julgado em sede de juízo de retratação proferida na Apelação/Reexame Necessário nº 102760/2015, que determinou a realização de liquidação de sentença por arbitramento, com a nomeação de Perito, para q
ue se apure a efetiva defasagem e do percentual devido (se devido)”.

O efeito suspensivo foi atribuído ao recurso (Id. 25541144).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 32156959).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 35774452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
agravo de instrumento,

com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo aritmético apresentado pela agravada

Maria Helena Lopes de Souza.

O recurso deve ser provido.

Com efeito, extrai-se dos autos que a executada/agravada requereu cumprimento da sentença, proferida na Ação de Cobrança nº 144050.2013.811.0048 (Código: 23387), que reconheceu o seu direito à incorporação do percentual de 11,98% decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, instruindo o pedido com simples cálculo aritmético, o qual fora homologado pelo Juízo singular.

No entanto, examinando os autos, verifica-se que o referido ato judicial, quando submetido ao segundo grau de jurisdição, foi parcialmente retificado

“
para determinar a liquidação da sentença por arbitramento, com a finalidade de se
aferir se houve a reestruturação da carreira do servidor beneficiado e se esta supriu, por completo, eventual
defasagem remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.”
(Agravo Regimental n.º 133914/2015 interposto no Recurso de Apelação/Remessa Necessária nº
102760/2015 -
Id. 13615964 – pág.11)

Portanto, na espécie, considerando o objeto a ser apurado, é certo que liquidação deverá ser feita por meio de arbitramento, a teor do que dispõe o artigo 509, I, c/c 510 do Código de Processo Civil.

Assim, faz-se necessário que o cálculo do valor eventualmente devido seja realizado pelo perito contador, o qual deverá aferir se houve a reestruturação da carreira da servidora beneficiada e a eventual defasagem ocorrida, observando a determinação/comando constante do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por efeito,
não poderia a agravada apresentar, de forma unilateral, cálculo do
quantum
supostamente devido no caso concreto.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELOS EXEQUENTES – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DO QUANTUM DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.2. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.”

(N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

(destaquei)

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso,
a fim de determinar que a realização da liquidação de sentença, por arbitramento, seja feito por meio de perito, a ser nomeado pelo Juízo
a quo
, para apuração do
quantum
da defasagem remuneratória e do percentual eventualmente devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020